Tribunal: TJES
Processo: 0003275-42.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003275-42.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ROCHA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Restou claro durante a instrução criminal que a arma apreendida estava intimamente ligada ao tráfico de drogas, visando ao incremento dessa atividade e seu sucesso finalístico. Considerando a enorme quantidade de drogas e a arma apreendida, e, ainda, o fato de que segundo a prova dos autos, o acusado é envolvido em ataque a facções rivais utilizando-se de armas de fogo, não há dúvidas de que a conduta não caracteriza crime autônomo, mas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

4. A primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, do benefício. A teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

5. A pena de multa atende não apenas à situação econômica do réu, mas também ao artigo 59 do CP. Ademais, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.

6. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003275-42.2020.8.08.0006

SESSÃO: 19/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR)

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo Rocha Soares
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa,
em regime inicial fechado.

O apelante pugna pela absolvição ou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ante a suposta ausência de provas à condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena de multa, bem como a concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de recorrer em liberdade.

Contrarrazões às folhas 222/227.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão,
por disposição legal.

*

A SRª ADVOGADA DAYHARA

SIVEIRA

DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar os nobres desembargadores aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar a ilustríssima representante do Ministério Público, os nossos colegas advogados, servidores, oficiais de justiça, assessores, colegas, estudantes, todas as pessoas que estão aqui presentes nessa primeira Câmara, que estão hoje aqui junto conosco nesse momento de trabalho.

Senhores Desembargadores, eu venho tratar a respeito da questão do recurso de apelação do Réu Marcelo Rocha Soares.

Além de ter interposto o recurso de apelação, achei extremamente necessário vir a esta Câmara para realizar a sustentação oral neste processo, haja vista as inúmeras nulidades ocorridas no decorrer deste processo, o que traz para a Defesa a irresignação em relação à sentença condenatória na pena de 8 (oito) anos e 4 meses.

Inicialmente, Excelência, é importante que a Defesa traga a conhecimento de todos,

o que eu acredito que já tenha sido analisado em relação ao processo, sobre todos os depoimentos prestados nos autos, principalmente a se tratar das testemunhas de acusação que se tratam dos policiais militares que realizaram a citada ocorrência.

Em depoimento prestado em juízo, os policiais militares frisaram e deixaram extremamente claro que os mesmos entraram em perseguição em um indivíduo, em uma rua, em um bairro, conhecido por um intenso tráfico de drogas, indivíduos que não puderam identificar que seria o senhor Marcelo, talvez que tivessem características próximas, mas que não poderiam afirmar ser o denunciado, senhor Marcelo, e que não viram esse senhor, essa pessoa que, segundo os policiais, teria se evadido do local, praticando qualquer ato ilícito para que justificasse a possível perseguição.

Mesmo não tendo visto qualquer ato ilícito sendo praticado naquele local e seguido em perseguição a um indivíduo que sequer sabiam ser o denunciado, eles invadiram um domicílio, eles entraram

dentro de um domicílio e invadiram por o seguinte motivo: as dependências externas do imóvel que são cercadas por muros e portões, elas pertencem a um imóvel particular. E adentrar a uma casa, adentrar a um portão, entrar a uma área particular é, sim, uma violação de domicílio, conforme prevê a Constituição Federal. Não necessariamente precisa adentrar a sala daquele imóvel, mas sim adentrar o seu terreno particular.

Os policiais militares adentraram aquele terreno com a seguinte afirmação de que um indivíduo teria entrado correndo naquele local. A senhora Micaela, esposa do denunciado, estava naquele local, dentro da varanda de sua residência, foi surpreendida pelos policiais enquanto trabalhava, ela exerce labor de cabeleireira, estava fazendo o cabelo de uma cliente naquele momento, no momento em que os policiais adentraram, falaram que um indivíduo teria entrado naquele local, e ela afirmou que ninguém tinha entrado naquele local.

Mesmo não satisfeita com a resposta que ela deu, sendo que, além do imóvel dela, haviam outras casas de aluguéis dentro daquele mesmo terreno, os policiais militares colocaram o rosto dentro do imóvel dela e alegaram que existia um cheiro, um odor de maconha dentro daquele imóvel.

Seguindo essa situação, eles adentraram ao imóvel, solicitaram a revista do imóvel já estando dentro do próprio imóvel, momento em que conseguiram encontrar, e é importante até pontuar, os próprios policiais ao prestar depoimento, inclusive, citaram que a casa que eles adentraram, não parecia

o que eles estavam acostumados a entrar quando se trata de casa que é referente a pontos de tráfico de drogas e tudo mais, que era uma casa arrumada, uma casa cheirosa, ao qual eles não estão acostumados a invadir, em uma situação de tráfico de drogas.

Pontuando, inclusive, que eles não tinham conhecimento que aquele local seria local de tráfico. Os policiais adentraram aquele imóvel e, segundo, informaram, em cima do guarda-roupa do quarto

encontraram um pequeno tablete de maconha. Falo pequeno tablete de maconha porque quando

cita a palavra tablete, pelo menos eu como defesa e imaginação, a gente já tende a entender e imaginar que seria um tablete, seria um pedaço grande de droga. Pois não, o pedaço de maconha que eles encontraram dentro daquele imóvel, se trata de aproximadamente 84 gramas. A exemplificar é o tamanho de uma barrinha de cereal.

O denunciado Marcelo, em juízo, confirmou que aquele entorpecente era dele. Não foi encontrado dentro da sua residência qualquer material para embalo de droga. Não foi encontrado balança de precisão, sacolinha de chup-chup, ácido bórico, qualquer outro elemento que pudesse evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas dentro daquele local.

Ainda em buscas, os policiais militares afirmam que encontraram um revólver dentro do guarda-roupa, local distante, num local que não foi no mesmo local onde encontraram o entorpecente. E por este motivo ele foi condenado ao artigo 33 e também pela majorante do artigo 40, pelo uso de arma para o crime de tráfico de drogas.

Cita, excelência, que uma agenda que foi levada a conhecimento nos autos e citada pelos próprios policiais militares seria uma agenda de anotações com informações do tráfico de drogas. Tal tese caída inclusive pelos próprios policiais em audiência. Quando questionados a eles sobre o fundamento que existia naquela agenda, ambos os policiais que prestaram depoimentos deixaram claro que de fato aquelas anotações se tratavam muito mais de anotações de camisas de time de futebol, onde tinha nome de indivíduo e na frente o tamanho, até exemplifico que existia o nome, por exemplo, Marcelo traço tamanho M, e era assim que estavam às anotações, inclusive todas essas anotações estão dentro do processo, e os próprios policiais ao verificarem informaram que de fato parecia realmente ser anotações de camisas e confirmaram isso em audiência, demonstrando claramente que não existe qualquer tipo de fundamento para sequer ter sido condenado o Marcelo ao crime de tráfico de drogas.

Primeiro, a gente tem entendimento do STJ, até peço venha para poder citar, em relação a questão da invasão de domicílio, o primeiro ponto, Excelência, é o HC nº 674139 de São Paulo. A decisão do STJ é da seguinte forma: a 6ª turma decidiu que a indução do morador ao erro na autorização do ingresso de domicílio macula a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão.

O consentimento da senhora Micaela para validar o ingresso dos policiais em sua casa e a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime precisaria de

ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento com a ação, o que não ocorreu.

Conforme narrei para os senhores, eles já haviam adentrado ao domicílio da mesma, eles já tinham invadido, passados por muros e portões para entrar dentro do imóvel dela, eles foram até a varanda onde a mesma estava trabalhando, ela estava com clientes fazendo o cabelo de um cliente, ela passou por um extremo constrangimento, onde os policiais pediram para entrar dentro do imóvel dela sem ter mandado de busca e apreensão, e é importante inclusive citar que isso era à noite, o horário da ocorrência foi por volta de 7 horas da noite, então já estava anoitecendo, não existia mandado de prisão, o marido dela não estava presente, ela inclusive passou muito mal no dia da ocorrência e ela foi levada para a delegacia e, conforme dito na delegacia, tanto é que ela precisou constituir advogado, caso o marido dela não fosse apreendido, quem seria responsabilizado por aquilo seria ela, sendo que ela não tinha sequer conhecimento do que tinha dentro daquele imóvel. Ela sabe sim que o marido dela era usuário de entorpecentes, isso ele não nega, ele confessa em audiência, o entorpecente encontrado ali é muito mais para uso do que para tráfico, ele não foi, inclusive, os próprios policiais afirmam que não poderiam dizer que era ele quem foi perseguido. Isso foi dito pelos próprios policiais, pelos dois policiais em audiência. Mesmo assim, eles também disseram que não viram o imóvel dela sendo praticado pela pessoa que eles perseguiram.

Então, não há como se dizer que teria possível ou justo motivo para que pudessem invadir o domicílio daquela senhora.

Desta forma, Excelência, a Defesa vem mais uma vez, hoje em plenário, pedir a Vossa Excelência que possam analisar novamente, caso já existe uma pré-análise, que é o que eu acredito, possam analisar com um pouco mais de delicadeza em relação ao processo e todos os depoimentos que foram prestados, inclusive os próprios depoimentos dos policiais que foram ditos aqui, porque afirmar que a pessoa tem envolvimento com o tráfico de drogas, a gente não pode simplesmente afirmar isso nos autos, porque a justiça é séria, a gente tem que provar, tem que ter uma prévia investigação.

Marcelo nunca foi preso anteriormente a esse processo. Ele não foi preso por tráfico de drogas, ele nunca foi investigado por tráfico de drogas,

nunca teve nenhuma passagem em relação ao tráfico de drogas, foi apreendido com sequer entorpecente para seu uso. O Marcelo sequer tinha costume de ficar saindo.

É o que eu trago para os senhores, ele tinha sido preso recentemente, que foi até o que pesou na sentença dele, mas não foi levado em consideração.

Foi denunciado pelo artigo 157 da Lei Maria da Penha, por conta dele ter discutido com a mulher dele, eles tinham apenas um telefone celular, ele pegou o telefone celular e ela foi na delegacia e denunciou ele. Ele está respondendo pelo crime de roubo por ter pegado o telefone celular da própria mulher. E sim, consta isso na sentença, um dos motivos para macular a pena do senhor Marcelo. Ele não era condenado, ele respondia ao processo, inclusive nem foi condenado ainda. E esses são os termos do processo ao qual foi justificado

a exasperação da pena do mesmo.

A Defesa de Excelência, ela vem aqui pedir a absolvição do senhor Marcelo pelas nulidades do processo. Não se pode condenar uma pessoa aonde foi feito um processo completamente nulo, aonde as provas que foram encontradas foram vindas de um caminho sujo e um caminho maculado. Porque para que pudessem entrar dentro daquele domicílio, deveria ter um mandado de busca e apreensão ou que existisse fundadas razões para adentrar aquele domicílio. Simplesmente achar que viram um indivíduo correndo, sem que este indivíduo estivesse praticando qualquer crime, isso dito pelos próprios policiais. Não ter sequer certeza aonde esse indivíduo entrar. E ainda assim, entrar

dentro de um imóvel e levar uma pessoa presa em flagrante conforme ocorreu, isso é inaceitável para o nosso mundo jurídico. A gente tem leis e elas precisam ser seguidas. Dessa forma, a Defesa vem pedir a nulidade do processo e a absolvição do senhor Marcelo.

Caso contrário, caso não seja esse o entendimento de vossa Excelência, o que a Defesa vem pedir é a modificação em relação à questão do crime de gráfico para a questão do crime de uso do artigo 28, que é a questão do crime de uso.

Haja vista que ficou muito claro que não existia qualquer tipo de objeto que pudesse justificar a prática do crime de tráfico de drogas. Não foi encontrado qualquer tipo de apetrecho que pudesse vinculá-lo à questão do crime de tráfico de drogas. A porção de maconha. É até importante citar, a natureza da droga é a natureza de droga simples, a quantidade de entorpecente é pequena, o entorpecente que foi encontrado era para o seu próprio uso, ele confessou isso em audiência.

A quantidade,

volto a exemplificar, é o tamanho de uma barrinha de cereal, é aproximadamente 84 gramas, uma barrinha de cereal com tamanho médio tem 90 gramas, então é menos do que uma barra de cereal. Então, não justifica a apreensão dele por tráfico de drogas.

Pedimos, em caso de não absolvição, a desclassificação para o artigo 28. E em relação ao revólver encontrado, que ele seja absolvido em relação ao artigo 40, porque não há qualquer comprovação, não teve qualquer tipo de investigação ou qualquer ato que pudesse justificar a exasperação da pena majorante do artigo 40 pelo uso de arma para o tráfico, porque o tráfico sequer está comprovado nesses autos. Ainda mais falar de arma para o tráfico, que nem sequer foi apreendida

em posse do senhor Marcelo. Estava dentro de um imóvel.

No mais excelência, caso não seja esse o entendimento de vossa excelência, o que

a defesa vem pedir humildemente é que seja feita a modificação em relação à dosimetria da pena. Haja vista que a pena está extremamente exacerbada, é uma pena de 8 (oito) anos e 4 meses em regime fechado.

Não há que se falar em majoração em relação à questão de arma voltada para facções armadas, porque o primeiro ponto que se viu em relação à perícia dessa arma é que sequer ela teve disparos. A arma intacta estava,

não teve uma bala deflagrada, não tem qualquer documentação sobre essa informação que os policiais tentaram justificar em audiência, falando que ele possivelmente poderia estar envolvido com facções armadas e tudo mais, ou em crimes voltados para facções armadas. E não houve qualquer disparo com esse revólver para que pudesse justificar que de alguma forma ele pudesse ter utilizado esse revólver. Isso não tem, não tem essa informação nos autos. Então, não há que se falar na exasperação da pena pelo artigo 40 como foi feita em dois terços.

Excelência, o meu tempo inclusive já está encerrando, eu volto a refazer a questão dos pedidos, que seria inicialmente a nulidade processual, porque é inaceitável e incabível para o nosso direito a gente aceitar que uma pessoa seja condenada visando toda essa situação de nulidade processual que ocorreu.

Em segundo ponto, caso isso não ocorra, que seja desclassificado o artigo 33 para o artigo 28 e, em caso da condenação pela arma que ele seja condenado em porte de arma e não pelo artigo 40.

E em último caso, caso isso não ocorra, a gente pede a redução da pena arbitrada e a modificação do regime.

É assim a minha sustentação, agradeço a atenção de todos e encerro.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento à doutora Dayhara Silveira da Silva por sua sustentação, brilhante sustentação, mas, em virtude de alguns pontos suscitados por ela em sua sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

con

SESSÃO: 26/04/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003275-42.2020.8.08.0006

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo Rocha Soares
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante pugna pela absolvição ou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ante a ausência de provas à condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do emprego de arma de fogo, a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena de multa, bem como a concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de recorrer em liberdade.

O recurso não merece provimento.

Como restou demonstrado na denúncia, no dia 30 de agosto de 2020, na Rua Rio Guararema, em Bairro de Fátima, no município de Aracruz, o acusado tinha em depósito
4 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 84 gramas, 2 buchas de maconha, 1 agenda contendo anotações do tráfico, a quantia de R$4.569,00.
Emerge-se dos autos que, durante o patrulhamento da guarnição, policiais militares avistaram o réu evadindo-se para dentro de um quintal onde havia algumas casas, sendo uma delas a do acusado, momento em que o réu, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, gerando a abordagem e a busca na casa do acusado. Após, as autoridades policiais ao chegarem na casa do apelante, puderam sentir forte odor de maconha e, nesse cenário, entraram em contato com a Mikaela Aparecida dos Santos, companheira do réu,
a qual permitiu a entrada destes em sua residência.

Consta ainda que, o réu guardava no interior de sua residência
uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, modelo RT410, Calibre 36, com numeração raspada, conforme Auto de Apreensão de folhas 28, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à folha 39/42.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 70/71), Laudo Pericial de Prestabilidade de Arma de Fogo (folhas 43/46), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O cerne do
debate absolutório
é a dita
violação de domicílio
, mediante a alegação da i
nexistência de fundadas razões para o ingresso no imóvel
e da
ausência de flagrante delito.

A própria narrativa dos fatos afasta a tese trazida no apelo.

Isto porque a
esposa do acusado,
de fato,
autorizou

a entrada dos policiais em seu domicílio (folhas 132), não havendo prova, como se sustenta no apelo, de que a entrada teria sido forçada.

Ainda mais, no caso, durante o patrulhamento da guarnição, o acusado -
pessoa já conhecida pelos policiais por envolvimento com tráfico de drogas -
foi visto se evadindo para um quintal com três casas,
sendo uma dessas a residência do réu,
momento em que ao avistar a aproximação da autoridade policial, empreendeu
fuga
,
gerando legitimamente presunção de que os entorpecentes poderiam se encontrar na sua residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.
Considerando a dinâmica do flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes
“materializada na conduta do réu de guardar em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial”
, (STJ, AgRg no HC n. 656.042/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Limito-me, no ponto, a acompanhar a jurisprudência remansosa do
Superior Tribunal de Justiça:

É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. (STJ, AgRg no HC 358.539/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017)

Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). (STJ, HC 395.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

No caso, o Tribunal de origem corretamente afastou a alegação de ilicitude da prova colhida na busca e apreensão da droga na residência do paciente (125g de maconha, 22 comprimidos de ecstasy, 49 micropontos de LSD, 22,2g de crack, 7,3g de cocaína, 2 pés de maconha), considerando a situação de flagrância pela prática de crime permanente de tráfico de drogas (ter em depósito), que prescinde de mandado judicial. (STJ, HC 365.095/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. (STJ, AgRg no REsp 1637287/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

O policial militar
Izaque Flores Braga,
em juízo (folha 132), foi enfático ao dizer que:

“Mikaela disse que sabia que seu esposo tinha um certo envolvimento com o tráfico; que perguntaram a Mikaela se podiam fazer uma busca dentro de sua residência e ela mais uma vez autorizou; que fizeram a busca pela residência e encontraram em cima do guarda-roupas uma bucha de maconha; que dentro do guarda-roupas foi encontrado um revólver calibre 36 e um caderno com anotações do tráfico; que o revólver estava municiada e com a numeração raspada;"

Também em juízo, a versão foi
corroborada pelo policial militar Elienei dos Santos Schwench
(folha 132), dizendo saber, inclusive, que
“a esposa do acusado disse que a droga, a arma e o dinheiro eram do acusado [...] que acredita que o acusado faz parte de alguma facção criminosa; que acredita que também foi encontrada uma agenda do tráfico na residência.”

Frise-se que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório,
mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Chama atenção, também, o fato de que
não se reputa crível que se destinavam a consumo próprio,
principalmente levando-se em consideração que (1) o réu estava em atitude suspeita e imediatamente se evadiu do local assim que percebeu a presença dos policiais e (2)
a elevada
quantidade de drogas, arma, bem como expressiva quantia em dinheiro apreendidas, são indícios de que os produtos se destinavam ao comércio, razão por que
não há que se falar também na desclassificação para o crime de uso.

Ademais, mesmo se fosse o caso de uma quantidade ínfima de drogas
(o que não é)
, sabe-se que a quantidade de droga não é o único elemento para se verificar a destinação da droga, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

Passando à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP foram ponderadas de forma motivada, sendo corretamente
fixada a pena-base em seu mínimo legal, em apenas 5 anos e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes
a serem consideradas, e o ponto nem sequer foi impugnado no apelo.

No que toca à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, restou claro durante a instrução criminal que a arma apreendida estava intimamente ligada ao tráfico de drogas, visando ao incremento dessa atividade e seu sucesso finalístico. Considerando a grande quantidade de drogas e
a arma apreendida, e, ainda, o fato de que segundo a prova dos autos (folhas 132), o acusado é envolvido em ataque a facções rivais utilizando-se de armas de fogo, não há dúvidas de que a conduta não caracteriza crime autônomo, mas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. (STJ, HC 282.259/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

Ao contrário do que se defende,
o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pen
a (artigo 33, §4º, da Lei de Droga).

Na verdade, a
primariedade
não é o único requisito a ser observado quando da análise da
incidência, ou não, do benefício.
A teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso,
a apreensão de dinheiro e agenda que denotam sua desenvoltura para a prática da narcotraficância
, somada à existência de outras ações penais em curso (identificadas na sentença condenatória),
demonstram que o réu não se enquadra no conceito do criminoso eventual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. (STJ, HC 376.915/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

Quanto à suposta situação de pobreza do apelante, a justificar a redução da pena de multa,
não há reparo a ser feito.

A multa, como se sabe, é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário
e, respeitadas as balizas mínima e máxima
estabelecidas seja na parte geral do Código Penal, seja no preceito secundário do tipo penal,
terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa.
Será, assim, proporcional não apenas à situação econômica do réu – como se pretende fazer crer –, mas também à análise do artigo 59 do CP,
que, como visto, justificou de forma concreta a majoração da pena-base.

Ademais, ainda que o réu seja pobre, não é esta a fase adequada para a questão deduzida no apelo, cabendo ao juízo da condenação, única e exclusivamente, fixar as penas cabíveis dentre aquelas previstas no preceito secundário do tipo penal, respeitada a correta individualização. Assim, “cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.” (STJ, REsp 889.316/RS).

Por fim,
não há que se falar na liberdade do réu, neste momento.

Isso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de que é necessária à garantia da ordem pública,
o risco de fuga ou de furtar-se da aplicação da lei penal,
evidencia a periculosidade acentuada do agente. Tal circunstância, por si só, garante a segregação cautelar com fundamento no artigo 312 do CPP,
o que é obviamente reforçado com a manutenção da sentença condenatória em grau de apelo.

Ademais, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Crimina, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003275-42.2020.8.08.0006

APELANTE: MARCELO ROCHA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo Rocha Soares
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante pugna pela absolvição ou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ante a ausência de provas à condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do emprego de arma de fogo, a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena de multa, bem como a concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de recorrer em liberdade.

O recurso não merece provimento.

Como restou demonstrado na denúncia, no dia 30 de agosto de 2020, na Rua Rio Guararema, em Bairro de Fátima, no município de Aracruz, o acusado tinha em depósito
4 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 84 gramas, 2 buchas de maconha, 1 agenda contendo anotações do tráfico, a quantia de R$4.569,00.
Emerge-se dos autos que, durante o patrulhamento da guarnição, policiais militares avistaram o réu evadindo-se para dentro de um quintal onde havia algumas casas, sendo uma delas a do acusado, momento em que o réu, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, gerando a abordagem e a busca na casa do acusado. Após, as autoridades policiais ao chegarem na casa do apelante, puderam sentir forte odor de maconha e, nesse cenário, entraram em contato com a Mikaela Aparecida dos Santos, companheira do réu,
a qual permitiu a entrada destes em sua residência.

Consta ainda que, o réu guardava no interior de sua residência
uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, modelo RT410, Calibre 36, com numeração raspada, conforme Auto de Apreensão de folhas 28, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à folha 39/42.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 70/71), Laudo Pericial de Prestabilidade de Arma de Fogo (folhas 43/46), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O cerne do
debate absolutório
é a dita
violação de domicílio
, mediante a alegação da i
nexistência de fundadas razões para o ingresso no imóvel
e da
ausência de flagrante delito.

A própria narrativa dos fatos afasta a tese trazida no apelo.

Isto porque a
esposa do acusado,
de fato,
autorizou

a entrada dos policiais em seu domicílio (folhas 132), não havendo prova, como se sustenta no apelo, de que a entrada teria sido forçada.

Ainda mais, no caso, durante o patrulhamento da guarnição, o acusado -
pessoa já conhecida pelos policiais por envolvimento com tráfico de drogas -
foi visto se evadindo para um quintal com três casas,
sendo uma dessas a residência do réu,
momento em que ao avistar a aproximação da autoridade policial, empreendeu
fuga
,
gerando legitimamente presunção de que os entorpecentes poderiam se encontrar na sua residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.
Considerando a dinâmica do flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes
“materializada na conduta do réu de guardar em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial”
, (STJ, AgRg no HC n. 656.042/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Limito-me, no ponto, a acompanhar a jurisprudência remansosa do
Superior Tribunal de Justiça:

É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. (STJ, AgRg no HC 358.539/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017)

Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). (STJ, HC 395.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

No caso, o Tribunal de origem corretamente afastou a alegação de ilicitude da prova colhida na busca e apreensão da droga na residência do paciente (125g de maconha, 22 comprimidos de ecstasy, 49 micropontos de LSD, 22,2g de crack, 7,3g de cocaína, 2 pés de maconha), considerando a situação de flagrância pela prática de crime permanente de tráfico de drogas (ter em depósito), que prescinde de mandado judicial. (STJ, HC 365.095/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. (STJ, AgRg no REsp 1637287/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

O policial militar
Izaque Flores Braga,
em juízo (folha 132), foi enfático ao dizer que:

“Mikaela disse que sabia que seu esposo tinha um certo envolvimento com o tráfico; que perguntaram a Mikaela se podiam fazer uma busca dentro de sua residência e ela mais uma vez autorizou; que fizeram a busca pela residência e encontraram em cima do guarda-roupas uma bucha de maconha; que dentro do guarda-roupas foi encontrado um revólver calibre 36 e um caderno com anotações do tráfico; que o revólver estava municiada e com a numeração raspada;"

Também em juízo, a versão foi
corroborada pelo policial militar Elienei dos Santos Schwench
(folha 132), dizendo saber, inclusive, que
“a esposa do acusado disse que a droga, a arma e o dinheiro eram do acusado [...] que acredita que o acusado faz parte de alguma facção criminosa; que acredita que também foi encontrada uma agenda do tráfico na residência.”

Frise-se que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório,
mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Chama atenção, também, o fato de que
não se reputa crível que se destinavam a consumo próprio,
principalmente levando-se em consideração que (1) o réu estava em atitude suspeita e imediatamente se evadiu do local assim que percebeu a presença dos policiais e (2)
a elevada
quantidade de drogas, arma, bem como expressiva quantia em dinheiro apreendidas, são indícios de que os produtos se destinavam ao comércio, razão por que
não há que se falar também na desclassificação para o crime de uso.

Ademais, mesmo se fosse o caso de uma quantidade ínfima de drogas
(o que não é)
, sabe-se que a quantidade de droga não é o único elemento para se verificar a destinação da droga, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

Passando à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP foram ponderadas de forma motivada, sendo corretamente
fixada a pena-base em seu mínimo legal, em apenas 5 anos e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes
a serem consideradas, e o ponto nem sequer foi impugnado no apelo.

No que toca à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, restou claro durante a instrução criminal que a arma apreendida estava intimamente ligada ao tráfico de drogas, visando ao incremento dessa atividade e seu sucesso finalístico. Considerando a grande quantidade de drogas e
a arma apreendida, e, ainda, o fato de que segundo a prova dos autos (folhas 132), o acusado é envolvido em ataque a facções rivais utilizando-se de armas de fogo, não há dúvidas de que a conduta não caracteriza crime autônomo, mas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. (STJ, HC 282.259/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

Ao contrário do que se defende,
o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pen
a (artigo 33, §4º, da Lei de Droga).

Na verdade, a
primariedade
não é o único requisito a ser observado quando da análise da
incidência, ou não, do benefício.
A teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso,
a apreensão de dinheiro e agenda que denotam sua desenvoltura para a prática da narcotraficância
, somada à existência de outras ações penais em curso (identificadas na sentença condenatória),
demonstram que o réu não se enquadra no conceito do criminoso eventual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. (STJ, HC 376.915/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

Quanto à suposta situação de pobreza do apelante, a justificar a redução da pena de multa,
não há reparo a ser feito.

A multa, como se sabe, é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário
e, respeitadas as balizas mínima e máxima
estabelecidas seja na parte geral do Código Penal, seja no preceito secundário do tipo penal,
terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa.
Será, assim, proporcional não apenas à situação econômica do réu – como se pretende fazer crer –, mas também à análise do artigo 59 do CP,
que, como visto, justificou de forma concreta a majoração da pena-base.

Ademais, ainda que o réu seja pobre, não é esta a fase adequada para a questão deduzida no apelo, cabendo ao juízo da condenação, única e exclusivamente, fixar as penas cabíveis dentre aquelas previstas no preceito secundário do tipo penal, respeitada a correta individualização. Assim, “cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.” (STJ, REsp 889.316/RS).

Por fim,
não há que se falar na liberdade do réu, neste momento.

Isso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de que é necessária à garantia da ordem pública,
o risco de fuga ou de furtar-se da aplicação da lei penal,
evidencia a periculosidade acentuada do agente. Tal circunstância, por si só, garante a segregação cautelar com fundamento no artigo 312 do CPP,
o que é obviamente reforçado com a manutenção da sentença condenatória em grau de apelo.

Ademais, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Crimina, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.